Tribunal: TJSP
Processo: 2114525-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à ré, feito por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento. Declaração de pobreza.

Presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não demonstrada a hipossuficiência da agravante. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser mantida. Súmula 481 do

Ementa:
Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à ré, feito por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento. Declaração de pobreza.

Presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não demonstrada a hipossuficiência da agravante. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser mantida. Súmula 481 do C. STJ. Nega-se provimento ao agravo da requerida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2114525-
97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante TH
BUSCHINELLI E CIA LTDA, é agravado BB LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114525-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.010
2
COMARCA DE RIO CLARO
AGVTE.:
TH BUSCHINELLI E CIA LTDA - (ré em recuperação judicial)
AGVDO:
BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - (autor)
JUIZ DR. CLÁUDIO LUÍS PAVÃO
VOTO No 37.010
EMENTA:
Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu a
gratuidade da justiça à ré, feito por ocasião da interposição do
recurso de agravo de instrumento. Declaração de pobreza.
Presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com
demais elementos. Não demonstrada a hipossuficiência da
agravante. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser
mantida. Súmula 481 do C. STJ. Nega-se provimento ao agravo
da requerida.
Trata-se de agravo interno interposto pela ré, contra
decisão deste Relator, fls. 45/47, que indeferiu a concessão da justiça
gratuita e determinou o recolhimento das custas recursais em cinco
dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Alega a empresa recorrente, em síntese, que acostou
aos autos todos os documentos necessários que comprovam sua
situação atual na recuperação judicial. Afirma que busca reerguer-se
no mercado e se ver longe da penúria em que se encontra, por este
motivo configura-se a impossibilidade de custeamento da demanda
em juízo.
É o relatório.
Nego provimento ao agravo interno interposto pela
empresa requerida.
Com efeito, embora não seja pacífica a questão,
reiteradamente nesta Câmara vem prevalecendo a tese de se apreciar
com rigor a gratuidade processual, não sendo presumida a pobreza
da demandante.
Isso porque, os benefícios da gratuidade não são tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114525-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.010
3
amplos e absolutos, pois, nos termos do art. 5o, LXXIV da
Constituição da República, a assistência gratuita será prestada aos
que comprovarem insuficiência de recursos, mesmo em se tratando
de pessoa jurídica.
Tal benefício também aproveitaria às pessoas jurídicas,
desde que provem, excepcionalmente, a real impossibilidade de
suportar os custos do processo, não se olvidando da norma
constitucional e da Lei 1.060/50.
No caso, a empresa agravante não se desincumbiu do
ônus de provar a impossibilidade de suportar as despesas do
processo.
O fato de estar a recorrente em recuperação judicial, por
si só, pouco prova.
Ou seja, não restou demonstrado, de forma aceitável
que a empresa recorrente atravessa tão sérias dificuldades
financeiras, as quais possam trazer prejuízos significativos ao pleno
exercício de sua atividade.
De qualquer forma, à pessoa jurídica não se concede o
benefício da gratuidade, a não ser em hipóteses excepcionalíssimas,
como o de associação que presta serviços gratuitos à população, o
que não é o caso da agravante.
Nesse sentido, é a Súmula 481 do C. STJ.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu a gratuidade
da justiça Pessoa jurídica de fins lucrativos Hipótese em que
não prevalece a presunção de necessidade
Inteligência da
Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça
Ausência de
comprovação de hipossuficiência
Balanços da empresa que
indicam que ela tem condições de fazer frente às custas do
processo - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2102290-98.2019.8.26.0000;
Relator:

Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114525-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.010
4
Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019).
====
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de execução de título extrajudicial.
Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do benefício
condicionado à demonstração de insuficiência econômica para
suportar custas e despesas processuais. Dificuldade financeira
não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128623-87.2019.8.26.0000; Relator:
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019).
====
Agravo de instrumento Ação de cobrança Decisão que negou
pedido de justiça gratuita formulado pela ré Pessoa jurídica
Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser
efetivamente demonstrada
Exigência do art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03
e Súmula 481 do STJ Ausência de demonstração, por meio idôneo,
da hipossuficiência econômica aduzida Diferimento do pagamento das
custas - Descabimento - Hipótese que não se enquadra no rol do
artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 - Indeferimento correto -
Decisão mantida Recurso desprovido. AGRAVO INTERNO Recurso
tirado contra decisão que negou o efeito suspensivo pretendido pela
agravante Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de
instrumento.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2091858-20.2019.8.26.0000; Relator: Irineu Fava; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019).
====
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais. Indeferimento do benefício
da justiça gratuita formulado por empresas do grupo PDG.
Irresignação. Processamento de recuperação judicial que por si só
não justifica a concessão do benefício. Hipossuficiência não
comprovada. Incidência da Súmula no 481 do STJ. Precedentes
em casos envolvendo empresas do Grupo PDG. Recorrentes que
vêm arcando com as custas e as despesas processuais, inclusive
com o preparo do presente recurso, conduta incompatível com o
benefício almejado. Denegação do benefício confirmada. Decisão
mantida. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2143946-35.2019.8.26.0000; Relator: Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro:
31/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114525-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.010
5
=====
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
JUSTIÇA GRATUITA
Pedido de
concessão dos benefícios da Justiça gratuita por pessoa jurídica
Indeferimento em primeiro grau
Concessão que se mostra
possível, desde que seja demonstrada a impossibilidade de
custar as despesas do processo sem prejuízo da continuidade
das atividades empresariais Impossibilidade não comprovada
no caso concreto Precedentes jurisprudenciais desta Colenda
Câmara
Súmula 481 STJ
Decisão mantida
Recurso não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2141680-75.2019.8.26.0000;
Relator: Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).
====
AGRAVO INTERNO. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da
hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do
CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não
verificada no caso concreto. Benefício indeferido. Agravo de
instrumento não provido. Decisão monocrática mantida. Agravo
interno
não
provido.
(TJSP;

Agravo Interno Cível 2080640-
92.2019.8.26.0000; Relator: Gilson Delgado Miranda; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central
Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de
Registro: 18/07/2019).
====
Ação de consignação em pagamento c/c resolução contratual.
Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Inconformismo
por parte da autora. Não acolhimento. Possibilidade de concessão
dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que
demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais (Súmula 481 do STJ e artigos 98 e 99, § 3o, do
CPC/2015). Impossibilidade não demonstrada. O mero fato de
atravessar período de crise financeira, o que se depreende pela
circunstância de estar em recuperação judicial, não é motivo
suficiente para a concessão de justiça gratuita a sociedades
empresárias que operam com elevados valores. Agravo de
instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2108644-76.2018.8.26.0000; Relator: Piva Rodrigues; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
04/09/2018;
Data
de
Registro:
05/09/2018).
=====
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E FIXOU A OBRIGAÇÃO DE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114525-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.010
6
RECORRENTE
ANTECIPAR
METADE
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS. PESSOA JURÍDICA. AGRAVANTE QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR SEU PRETENSO
ESTADO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO
ART. 99, § 2o, CPC, C/C SÚMULA 481, STJ. PRECEDENTES. ÔNUS
DE ARCAR COM O CUSTO DE PRODUÇÃO DA PROVA. ROL
TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. DECISÃO QUE NÃO REDISTRIBUIU O
ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373, §1o, CPC. NÃO
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ESPÉCIE. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA,
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2041006-26.2018.8.26.0000;
Relator:

Alberto
Gosson;
Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro:
19/06/2018).
====
Recuperação judicial. Justiça gratuita. Pedido formulado por pessoa
jurídica. Indeferimento. Presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência restrita aos pedidos formulados pela pessoa natural (§
3o do art. 99 do CPC/15). Pessoa jurídica que em tese tem direito ao
benefício, mas deve comprovar a impossibilidade de suportar os
encargos processuais (Súmula no 481 do STJ). O mero ajuizamento de
pedido de recuperação judicial não demonstra, por si só, a
hipossuficiência financeira da empresa recuperanda. Incompatibilidade
lógica entre os pedidos. Documentação apresentada insuficiente para a
demonstração efetiva do alegado estado de hipossuficiência financeira.
Decisão mantida. Agravo desprovido, revogado o efeito suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2066882-17.2017.8.26.0000; Relator:
Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Franca - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017).
=====
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pedido formulado em ação de
indenização por danos materiais e morais, ora em fase de cumprimento
de sentença - Pessoa jurídica com fins lucrativos
Prova da
ausência de condições financeiras para arcar com as despesas
processuais, em razão da impossibilidade econômico-financeira, em
ação em que figura como denunciada Reforma da r. decisão agravada
para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, sem
prejuízo de eventual revogação, na hipótese de impugnação e
demonstração, pela parte contrária, da inexistência ou do
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, conforme
prevê o art. 100, CPC/2015. PROCESSO Liquidação extrajudicial
As ações de conhecimento promovidas contra entidade em liquidação
extrajudicial devem prosseguir até a constituição do título executivo
judicial, o que compreende, em caso de sentença condenatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114525-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.010
7
quantia ilíquida, o procedimento da liquidação de sentença até que seja
determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado junto ao liquidante
As ações de execução contra entidade em liquidação extrajudicial
devem ser suspensas, por implicarem diminuição do acervo patrimonial
da liquidanda - Em relação às entidades em liquidação extrajudicial: (a)
a correção monetária incide os respectivos débitos, sem interrupção ou
suspensão e (b) os juros de mora, legais ou contratuais, ficam com
fluência suspensa a partir do decreto de liquidação até o pagamento do
passivo e, na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do
principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no
quadro geral de credores - No caso dos autos, de rigor: (a) manter a r.
decisão agravada, no que concerne ao indeferimento do pedido de
exclusão da incidência de correção monetária do débito da parte
agravante em liquidação extrajudicial objeto da r. sentença
condenatória transitada em julgado; (b) reformar a r. decisão agravada,
para: (b.1) determinar a suspensão da fluência dos juros de mora a
partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo; e (b.2)
determinar a suspensão do processo, uma vez que já constituído título
executivo judicial, por sentença condenatória transitada em julgado,
que tem por objeto dívida líquida, passível de apuração por cálculos
aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC/2015; e (c) não
conhecer do recurso, quanto à pretensão de levantamento de
constrições judiciais e de exclusão de cláusulas penais, por falta de
interesse recursal (CPC/2015, art. 996, com correspondência no art.
499 do CPC/1973), no que tange às alegações em questão, uma vez
que não realizadas constrições judiciais, nem condenação por cláusulas
penais. Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2018996-22.2017.8.26.0000; Relator: Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2017; Data
de Registro: 28/06/2017).
=====
Assistência judiciária Gratuidade processual Benesse indeferida a
pessoa jurídica na contestação de ação declaratória de inexigibilidade de
duplicatas Decisão que coage a ré ao recolhimento de contribuição
pela outorga de mandato judicial, sob pena de revelia - Contribuição à
Carteira de Previdência dos Advogados, no entanto, prevista em Lei
Estadual e só a advogados inscritos na Seção da OAB de São Paulo -
Advogado constituído pela ré de outro Estado - Contribuição indevida e
sem a sanção dos efeitos da revelia do CPC, lei federal - Decisão
reformada nesse ponto, mas mantida no indeferimento da gratuidade
por força do enunciado da Súmula n. 481 do Col. STJ - Falta de prova
convincente da penúria financeira - Ré em recuperação judicial cujo
patrimônio líquido é superior a R$ 13.300.000,00 - Recurso provido em
parte, tão-só para afastar a contribuição pela outorga de mandato
judicial e os efeitos da revelia. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2114525-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.010
8
2071897-64.2017.8.26.0000; Relator: Cerqueira Leite; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
26/06/2017;
Data
de
Registro:
26/06/2017).
====
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA
JURÍDICA - Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a
efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência
financeira
Hipótese em que não restou comprovada, de forma
suficiente, a situação financeira precária que autorizaria a concessão da
benesse Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2074987-80.2017.8.26.0000; Relator: Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro:
13/06/2017).
Assim, considerando que não vieram elementos
competentes a embasar a pretendida reforma, não se esquecendo
da Súmula 481, do C. STJ, nada mais falta a não ser preservar a
decisão hostilizada.
Quanto ao preparo do presente recurso, uma vez
confirmada a decisão guerreada, concedo o prazo de cinco dias para
seu recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da
empresa agravante.
Ciência a Douta P.G.J.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado